Tribunal: STF
Processo: Rcl 44875
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Márcia Wietecheschy Braga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES nos autos do Processo 0031482-41.2013.8.08.0024, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no já referido julgamento e outros da jurisprudência do STF, de forma equivocada, ao não ter reconhecido o seu direito à nomeação decorrente de aprovação em concurso público.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão não merece acolhida.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Por outro lado, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido: Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Feitas essas considerações, passo à análise da presente reclamação.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    Entendo que a reclamante não logrou êxito em apontar erro ou teratologia na decisão reclamada, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case.
    Confira-se trecho do acórdão que examinou o agravo interno e manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:
    “O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma.
    A decisão agravada assim está lançada: (fls.420/422).
    “[…] Extrai-se do v. acórdão recorrido a seguinte conclusão: (fl.386).
    'APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PREJUDICADA - CONCURSO PÚBLICO CADASTRO DE RESERVA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DEMISSÕES SUPERVENIENTES DE CONCURSADO NOMEADOS APOSENTADORIAS DE SERVIDORES ANTIGOS - INEXISTÊNCIA DE CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO ADQUIRIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeita. 2. Resta superada a necessidade de citação dos candidatos aprovados em melhores colocações que a apelante já que eles foram citados e permaneceram revéis. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário prejudicada. 3. A teor do RE nº 837.311/PI, STF, Relator Ministros Luiz Fux, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 4. A aprovação de candidatos para formação do cadastro de reserva seguida da nomeação de candidatos aprovados e posteriores demissões e aposentadoria, não convola a expectativa de direito do candidato em direito adquirido, sob pena da Administração Pública ser obrigada a manter determinado número de cargos mesmo não havendo efetiva necessidade e mesmo não havendo a prévia dotação orçamentária. 5. Recurso desprovido.' (TJES, Classe: Apelação, 024130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, […]’
    […]
    Diferentemente do que alega a agravante, a decisão agravada demonstra a contento existir conformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no RE 837.311 (Tema 784) do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/2015” (págs. 249-251 do documento eletrônico 3 – grifei)
    Neste caso, a reclamante foi aprovada em concurso público para a formação de cadastro de reserva e, conforme assentado pelo TJES, não demonstrou preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, sendo plenamente regular a aplicação da alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.
    Com efeito, o que busca a reclamante, na verdade, é o reexame das provas juntadas aos autos, com o fim de demonstrar que teria atendido ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.
    Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.
    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).
    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).
    II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.
    IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.903-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator